Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751018-52.2020.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO CRISTYAN OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Bruno Cristyan Oliveira de Souza contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Assevera que não estão preenchidos os requisitos da prisão e que a decisão carece de fundamentação, pois o Juízo se valeu de elementos relativos ao comparsa para subsidiar a prisão preventiva do paciente. Ele não tem antecedentes penais e conserva a primariedade aos vinte e dois anos de idade; sempre trabalhou licitamente e tem residência fixa. Invoca os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade para requerer a liberdade clausulada, inclusive monitoração eletrônica. Sabe-se que o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada do auto de prisão em flagrante, da decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, de eventual decisão do Juiz sobre a manutenção do cárcere preventivo e da denúncia, se já oferecida, documentos indispensáveis ao exame dos fatos e a legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com a juntada de cópia dos seguintes documentos, que deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados: 1) auto de prisão em flagrante; 2) decisão do NAC que converteu a prisão flagrancial em preventiva; 3) eventual decisão do Juiz acerca da manutenção do cárcere; 4) denúncia, se já oferecida. Faculta-se a impetrante a apresentação de outros documentos considerados úteis ao exame da causa, desde que anexados no padrão mencionado. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator